Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742842-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. G., B. D. T. APELADO: B. D. T., M. C. G. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de arbitramento e cobrança de honorários, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 11.001,35 (onze mil, um real e trinta e cinco centavos), correspondente a 10% (dez) por cento do montante de R$ 110.013,50 (cento e dez mil, treze reais e cinquenta centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID 66990370). Nas razões recursais (ID 66990377), o réu BRYDNER DREON TENORIO pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Despacho de ID 67963188 intimou o réu/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Em petição (ID 68188684), o réu/apelante solicitou prorrogação do prazo, por ter a causídica responsável pelo caso se encontrar em licença médica, a terminar em 01/02/2025. Colacionou atestado e receita médica (IDs 68188687 e 68188688). É o breve relatório. Com base no princípio da cooperação, comprovada a situação excepcional da advogada, renovo por mais 5 (cinco) dias o prazo para que apresente os documentos solicitados ou realize o preparo, conforme o despacho de ID 67963188. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora